Tribunal: TJPA
Processo: 0805259-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805259-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO ALVES E COSTA

AGRAVADO: CLEMENTINO BUSS, NILVA SCHULTER BUSS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESNECESSIDADE DE RESOLUÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Fernando Alves e Costa contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos, ajuizada por Clementino Buss e Nilva Schulter Buss. A decisão agravada deferiu liminar para reintegrar os agravados na posse do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizado no município de Novo Progresso/PA, com base em cláusula resolutiva expressa inserida em contrato de compra e venda, em razão do inadimplemento de parte substancial do preço avençado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a prévia resolução judicial do contrato de compra e venda com cláusula resolutiva expressa para a concessão de medida liminar de reintegração de posse em favor do promitente vendedor diante do inadimplemento do promitente comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.789.863/MS) admite que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito (CC, art. 474), dispensando a necessidade de prévia ação de resolução contratual, desde que comprovada a mora e escoado o prazo para purgação, mediante notificação válida.

4.

A cláusula quinta, § 4º, do contrato firmado entre as partes prevê resolução automática em caso de inadimplemento. A mora foi regularmente constituída por meio de notificações extrajudiciais entregues ao agravante e seu advogado, sem que houvesse purgação dentro do prazo.

5.

O ajuizamento de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa é legítimo quando demonstrada a inadimplência e esgotado o prazo para purgação, sendo desnecessária a prévia resolução judicial do contrato.

6.

A alegação de posse legítima e da função social da propriedade pelo agravante não se sobrepõe à perda da base contratual que sustentava essa posse, diante da rescisão operada nos termos do contrato e da legislação civil.

7.

A concessão de tutela provisória para reintegração de posse mostra-se adequada à luz dos documentos apresentados e da jurisprudência consolidada, não se configurando qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula resolutiva expressa permite a resolução extrajudicial do contrato de compra e venda diante do inadimplemento, desde que precedida de notificação válida e decurso do prazo para purgação da mora.

2.

A posse injusta decorrente da inexecução contratual autoriza a reintegração do promitente vendedor por ação possessória, independentemente de prévia decisão judicial de rescisão contratual.

3.

O ajuizamento de ação possessória com base em cláusula resolutiva expressa não fere o devido processo legal nem os princípios da boa-fé objetiva e função social da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422 e 474; CPC/2015, art. 1.015, I e art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.789.863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.08.2021, DJe 04.10.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por Fernando Alves e Costa, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c pagamento de indenização, perdas e danos (processo n.º 0801891-02.2023.8.14.0115), deferiu a tutela provisória para reintegrar a posse em favor dos agravados, Clementino Buss e Nilva Schulter Buss, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido liminar, para estabelecer a reintegração da posse do imóvel rural, denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, localizada na Rodovia BR 163, Km 1085, M/D, adentrado 23 Km na Vicinal Celeste, zona rural, no município de Novo Progresso/PA, que está na posse do Requerido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ficando desde já autorizada e requisitada a utilização de força policial e eventual arrombamento da entrada/portaria do imóvel, caso seja necessária.

Inconformado, em suas razões recusais (id. 25598285, págs. 1/11), o recorrente alega que a medida deferida pelo juízo a quo não poderia ter sido concedida sem a prévia resolução judicial do contrato entabulado entre as partes. Ressalta que já adimpliu aproximadamente 40% (quarenta por cento) do valor total pactuado — montante correspondente a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) de um total de R$ 3.700.000,00 — e que, apesar disso, foi compelido a desocupar a propriedade sem que houvesse qualquer pronunciamento judicial acerca da rescisão contratual.

Argumenta que a decisão judicial contraria pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nas relações oriundas de contrato de compra e venda de imóvel, mesmo havendo cláusula resolutiva expressa, a reintegração de posse somente poderá ser concedida após a resolução judicial do contrato, com base nos princípios da boa-fé objetiva e da função social da posse. Transcreve diversos precedentes do STJ nesse sentido, sustentando que a decisão agravada inverte a lógica da proteção possessória ao permitir que o promitente-vendedor reassuma a posse sem observância do devido processo legal de resolução do contrato.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que a manutenção da medida liminar causará prejuízo irreparável, pois a propriedade objeto da lide é sua residência fixa, local em que reside com sua companheira, onde mantém benfeitorias e realiza atividades agropecuárias produtivas. Alega, ainda, que eventual desocupação implicaria não apenas perda da posse, mas ruptura do núcleo familiar e prejuízos materiais consideráveis. Enfatiza que o imóvel vem sendo utilizado em consonância com a função social da propriedade, sendo imprópria a desocupação forçada sem análise aprofundada da lide principal.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento do agravo, com a cassação da decisão agravada, bem como a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da tutela de urgência até o julgamento definitivo deste recurso.

A Exma. Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices deferiu o pleito de efeito suspensivo ao recurso (id. 26855855).

Clementino Buss e Nilva Schulter Buss apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 27519553, págs. 1/17), pleiteando a manutenção da decisão interlocutória e, consequentemente, o desprovimento do recurso.

Sustentam que o agravante tenta distorcer os fatos e manipular o entendimento deste Tribunal, apresentando versão inverídica da relação contratual, omitindo deliberadamente as sucessivas oportunidades que lhe foram dadas para purgar a mora, bem como sua reiterada recusa em negociar amigavelmente, mesmo após notificações extrajudiciais. Relatam que o agravante, embora tenha realizado pagamentos parciais (no total de R$ 1.500.000,00), inadimpliu as parcelas subsequentes, comprometendo 60% do valor contratual (R$ 3.700.000,00), circunstância que ensejou a rescisão automática do contrato, em razão de cláusula resolutiva expressa.

Destacam que, diante da inadimplência, notificaram extrajudicialmente o agravante para pagamento e, posteriormente, para desocupação do imóvel. Comprovam que tais notificações foram entregues pessoalmente à companheira do agravante e ao seu advogado, não havendo qualquer resposta efetiva ou proposta concreta de regularização.

Alegam que o imóvel rural foi adquirido pelos agravantes com o objetivo de custear tratamento de saúde e garantir renda por meio de locações urbanas, tendo em vista suas limitações pela idade avançada e questões médicas, inclusive uma filha com deficiência. A permanência do agravante na posse, após inadimplemento e diante da recusa em devolver o bem, configura esbulho possessório. Ressaltam que o próprio agravante, posteriormente, manifestou desinteresse em permanecer com o imóvel e já havia desocupado o bem antes mesmo da efetiva intimação da decisão liminar.

Aduzem, ademais, que o juízo de origem considerou demonstrada a posse injusta do agravante, bem como a titularidade da propriedade em nome dos agravados, fundamentos que legitimam a concessão da liminar de reintegração. Rebatem os argumentos do agravante quanto à necessidade de prévia resolução judicial do contrato, apontando que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no REsp 1.789.863/MS, admite a possibilidade de ajuizamento direto de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa, sem necessidade de ação autônoma para resolução contratual.

Frisam que o agravante, inclusive, ingressou com ação autônoma de rescisão contratual em desfavor do agravado Clementino, o que revela seu próprio desinteresse na manutenção do contrato e reforça a ausência de litispendência. Afirmam que a cláusula resolutiva expressa operou automaticamente diante da inadimplência qualificada, conforme artigo 474 do Código Civil, legitimando a retomada da posse do imóvel por via possessória.

Ao final, pugnam pelo não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência de requisitos; subsidiariamente, pelo desprovimento integral do recurso, com revogação do efeito suspensivo concedido; e, por fim, pela manutenção da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Novo Progresso, que determinou a reintegração de posse do imóvel rural Fazenda Nossa Senhora Aparecida em favor dos agravados.

Clementino Buss e Nilva Schulter Buss interpuseram agravo interno contra a decisão que deferiu o pleito de efeito suspensivo (id. 27557012, págs. 1/12).

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e coloco-o a mesa para julgamento e não havendo preliminar arguida, passo a análise do mérito.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de concessão de liminar de reintegração de posse em favor do promitente vendedor, fundada em cláusula resolutiva expressa diante do inadimplemento do promitente comprador, sem prévia resolução judicial do contrato. Nessa perspectiva, ao compulsar os autos processuais, verifica-se que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Destarte, a discussão da matéria constante no recurso não é recente na doutrina e jurisprudência, de modo que o entendimento atual e aprofundada do Superior Tribunal de Justiça está consubstanciado no julgamento do REsp 1.789.863/MS, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/10/2021, que redefiniu a compreensão tradicional acerca do tema. De acordo com o precedente, não há óbice à aplicação da cláusula resolutiva expressa para resolução extrajudicial do contrato, desde que haja constituição regular em mora, mediante notificação extrajudicial, e decurso do prazo para purgação.

Vejamos o trecho do voto vencedor do Min. Marco Buzzi, no julgamento do referido REsp, o qual esclarece o atual entendimento do STJ e perfeitamente aplicável ao caso concreto:

(...)

Necessário referir, ainda, que em hipóteses excepcionais – inexistentes no caso – quando sobressaírem motivos plausíveis e justificáveis para a não resolução do contrato, sempre poderá a parte devedora socorrer-se da via judicial a fim de alcançar a declaração de manutenção do ajuste, transformando o inadimplemento absoluto em parcial, oferecendo, na oportunidade, todas as defesas que considerar adequadas a fim de obter a declaração de prosseguimento do contrato.

Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge à verdadeira intenção legislativa.

(...)

Portanto, as disposições legais que versam sobre o pacto comissório, cláusula de resolução expressa ou extinção ipso jure não perdem eficácia no sistema quando o promissário comprador tem defesa a apresentar e resiste à extinção extrajudicial, pois sempre poderá socorrer-se da via judicial. Todavia, quando comprovada a mora, já decorrido o prazo para purgá-la e estiver a hipótese prevista em cláusula resolutória expressa do contrato estabelecido entre as partes, não tem o credor/compromissário vendedor a obrigação de ajuizar ação para preliminarmente ver rescindido o ajuste.

Nesse sentido, afigura-se de rigor o desprovimento do recurso especial no ponto, ante o reconhecimento do interesse de agir no manejo da presente ação possessória, dada a desnecessidade de prévia resolução judicial do contrato.

Ademais, vejamos a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO.

Controvérsia: possibilidade de manejo de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, sem que tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste firmado.

I. Violação ao artigo 535 do CPC/73 inocorrente na espécie, pois a Corte local procedeu à averiguação de toda a matéria reputada necessária ao deslinde da controvérsia, apenas não adotou a mesma compreensão almejada pela parte, acerca da resolução da lide, o que não enseja omissão ou contradição no julgado.

II. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, atraindo o enunciado da Súmula 211/STJ, notadamente quando a parte não cuidou de alegar negativa de prestação jurisdicional no ponto, isto é, ao indicar a violação do artigo 535 do CPC/73, não suscitou a existência de omissão do acórdão recorrido na análise dos dispositivos.

III. Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.

IV. Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.

V. A revisão do valor estabelecido a título de honorários nos termos do artigo 20, § 4º do CPC/73, só é permitido quando o montante fixado se mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no caso em exame, levando-se em conta a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o valor envolvido na demanda, circunstâncias segundo as quais o reexame implicaria em revolvimento do conjunto fático dos autos, providência vedada ao STJ ante o óbice contido no enunciado 7 da Súmula desta Casa.

VI. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1789863 MS 2013/0376277-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

Nessa perspectiva, esse entendimento desloca a compreensão anterior – a qual fora invocada pelo recorrente –, que exigia prévia resolução judicial e firma que, para imóveis não regidos por legislação especial que imponha rito próprio, a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito (CC, art. 474), desde que precedida de notificação e prazo para purgação da mora.

No caso concreto, verifica-se que: há cláusula resolutiva expressa no contrato entabulado entre as partes (cláusula quinta, parágrafo quarto, do contrato de compra e venda id. 98820439, pág. 2/3, do processo originário); há notificação extrajudicial válida, entregue tanto ao agravante quanto ao seu advogado, informando a mora contratual e concedendo prazo para purgação (ids.

98820444, 98820446, e 98820447) e;

houve decorrido integral desse prazo, sem qualquer adimplemento posterior.

Nesse quadro, verifica-se que a cláusula resolutiva produziu seus efeitos, dispensando-se o ajuizamento de ação prévia de resolução contratual, exatamente conforme tese consolidada pelo STJ.

Assim, constata-se a possibilidade de concessão da tutela provisória no sentido de reintegrar a posse do imóvel ora objeto em favor dos agravados, razão pela qual o presente recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido, revogando-se o efeito suspensivo deferido pela Exma. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices (id. 26855855).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, levando em consideração a jurisprudência atual do STJ,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026